Tribunal: TCU
Processo: 020.905/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.905/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Ferreira Medeiros (XXX.976.077-XX); Flavio Jose Moreno (XXX.533.505-XX); Francisco Jose Amaral Rosario (XXX.498.567-XX); Karla Kovary (XXX.020.237-XX); Luiz Clovis Silva de Oliveira (XXX.899.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.